Tribunal: STF
Processo: HC 72114
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-03
Data de publicação: 1995-03-03

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          Fundamentação da condenação e da dosimetria penal.
          Alegações de nulidade.
          Estando,   ao   contrario   do   alegado   na   impetração,
satisfatoriamente fundamentados os acórdãos da apelação e da revisão,
seja  quanto a  condenação, seja  quanto a  fixação da  pena, e de se
repelir  a alegação  de nulidades,  a  esse respeito,  denegando-se o
"writ".
          "H.C." indeferido.